Tribunal: TJES
Processo: 0001519-37.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001519-37.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

APELADO: LUCIMAR TELES GONCALVES DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. PROCURAÇÃO COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO.
APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. SUBSTABELECIMENTO COM PODERES ESPECÍFICOS.
AUSÊNCIA DE PODERES PARA
FORO EM GERAL (
AD JUDICIA
)
. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo nos termos do artigo 485, I e III, do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial poderia ser considerada válida à luz da representação processual apresentada; e (ii) avaliar se houve regularização da representação dentro do prazo concedido pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apresentação de procuração com prazo de validade expirado equivale à inexistência de mandato judicial, impossibilitando o regular prosseguimento da ação.

4.
Apesar de posteriormente ter sido apresentada procuração válida, o substabelecimento que conferiu poderes à advogada que assinou a petição inicial não incluiu autorização para foro em geral (
ad judicia
), essencial à propositura da demanda, nos termos dos artigos 104 e 105 ambos do Código de Processo Civil.

5.
O juízo concedeu diversas oportunidades para a regularização da representação processual, mas a parte apelante não supriu o vício por completo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A procuração com prazo de validade expirado equivale à inexistência de mandato judicial, impedindo o regular prosseguimento do feito.

2. O substabelecimento que não confere poderes para foro em geral (
ad judicia
) impede o ajuizamento de demanda pelo advogado substabelecido.

3. A ausência de regularização da representação processual dentro do prazo concedido pelo juízo enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 104, 105, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do STJ acerca da exigência de mandato judicial válido para a regularidade da representação processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ITA
Ú
SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
contra a r. sentença de fls. 52/53, integrada pela decisão de fls. 68/68v, proferida pelo magistrado da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da ação regressiva ajuizada em face de
LUCIMAR TELES GONÇALVES DA SILVA
e
MAURÍCIO BEZERRA DA SILVA
, indeferiu a inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 330, IV, do Código de Processo Civil, e extinguiu o feito com fundamento no do artigo 485, I e III, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 71/87, a apelante sustenta, em síntese, que: I) “
cumpriu a determinação judicial ao colacionar o competente documento de representação devidamente atualizado, e sem data de perecimento, o
q
ue por si só convalida o
p
rocesso, sanando a
s
uposta “irregularidade” apontada, demonstrando
q
ue, data
vêni
a, n
ã
o h
á
como prosperar a r. sentença
” (fl. 78); II) “
n
ão
bastasse isso, importantíssimo ressaltar que a advogada Dra. Grazielle Gusmão Tavares Dias, OAB/ES 21.665, possui plenos poderes para peticionamento e protocolo de petições nos autos, em estrita observância ao substabelecimento acostado
à
f
l
. 11
” (fl. 81); III) “
Ainda que assim n
ã
o o fosse, imperioso ressaltar que referida discussão se mostra desnecessária, tendo em vista que a juntada da procuração é bastante para demonstrar a correta representação processual e constituir requisito válido ao desenvolvimento regular do processo
” (fl. 82); IV) “
de rigor frisarmos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao firmar posicionamento no sentido de que em casos a procuração tenha atingido seu termo final no curso do processo, isso, por si só, não implica em revogação do mandato que credencia o advogado
” (fl. 83).

A demanda foi inicialmente ajuizada pela seguradora apelante com base na procuração de fl. 10 e no substabelecimento de fl. 11. Ocorre que, a procuração foi apresentada já com validade expirada antes do ajuizamento da demanda.

É cediço que “
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a apresentação de procuração com prazo de validade expirado equivale à inexistência de mandato judicial
”
1
, de modo que o magistrado de origem proferiu despacho oportunizando a regularização da representação.

A apelante, então, apresentou a procuração válida de fls. 37/37v e os substabelecimentos de fls. 38, 39 e 40, todavia, o juiz
a quo
salientou que a Dra. Grazielle Gusmão Tavares Dias, OAB/ES nº 21.665, que assinou a petição inicial, não possuía poderes para representar a parte autora em juízo, “
uma
ve
z
qu
e
o substabelec
imento
acos
tad
o
às fls.
11 não confere poderes p
a
ra
t
anto
”.

Intimada, a seguradora apelante manifestou-se alegando que os poderes outorgados eram suficientes para a representação, colacionando o substabelecimento de fl. 46.

O magistrado determinou que a advogada assinasse de próprio punho a última petição, feito isso, proferiu despacho esclarecendo que o substabelecimento outorgava apenas poderes específicos a Dra. Grazielle Gusmão Tavares Dias, OAB/ES nº 21.665, sem lhe outorgar poderes para representar a parte em juízo, concedendo novamente prazo para a regularização (fls. 49/49v).

Embora intimada pessoalmente, a apelante permaneceu inerte.

Nota-se que, nos substabelecimentos trazidos aos autos, o Dr. José Carlos Van Cleef de Almeida Santos substabelece em favor de diversos advogados poderes gerais e especiais que lhe foram conferidos, inclusive o de substabelecer, especificamente nesta ação, à Dra. Grazielle Gusmão Tavares Dias, OAB/ES nº 21.665, “
para
o
fim especial e restrito de realizar audiência de conciliação OU realizar audiência de instrução OU formalizar acordo OU retirar em carga os autos pare realização de cópias OU assinar peti
çõ
es OU protocolização de petições
”.

Desta feita, em momento algum foi substabelecido à referida patrona o poder de propor a presente ação, sendo que ela foi a única a subscrever a peça de ingresso.

Apesar das diversas oportunidades concedidas para sanar o vício, a apelante jamais se desincumbiu de saná-lo por completo, pois não foram conferidos à advogada que assinou a petição inicial, Dra. Grazielle Gusmão Tavares Dias, OAB/ES nº 21.665, poderes para foro em geral (
ad judicia
), essencial à propositura da demanda, nos termos dos artigos 104 e 105 ambos do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
STJ; AgInt no AREsp n. 2.495.081/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.